Tribunal: TJSP
Processo: 2221890-50.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência absoluta de omissão, contradição ou obscuridade. Determinação de prestação de contas, a confirmar a decisão de primeiro grau, que não confronta com a cláusula trigésima do contrato.
Embargos de Declaração. Notório intento protelatório. Multa imposta.
Embargos desacolhidos, imposta sanção pelo intento protelatório.